Tribunal: TJSP
Processo: 1518786-18.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Preliminar de nulidade do laudo - Rejeição – Laudo detalhado no tocante a arma apreendida – Pedido de recorrer em liberdade – Afastamento – Réu que permaneceu em cárcere durante todo o processo - Absolvição – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 16, § único, inciso IV da

Ementa:

APELAÇÃO – Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Preliminar de nulidade do laudo - Rejeição – Laudo detalhado no tocante a arma apreendida – Pedido de recorrer em liberdade – Afastamento – Réu que permaneceu em cárcere durante todo o processo - Absolvição – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 16, § único, inciso IV da Lei no 10.826/03 – Desclassificação incabível – numeração suprimida - Condenação e pena mantidas – Réu reincidente – Regime prisional inicial fechado adequado com as peculiaridades do caso vertente – Substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos inviável em razão da reincidência do apelante – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.